Tribunal: TJDFT
Processo: 0718320-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718320-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIAN RAFAEL STEFANELLI SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 0,24G (VINTE E QUATRO CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA SEGURA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA EM DOIS NÚCLEOS DO TIPO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante do réu corroborado pelas filmagens do momento do fato, não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente. 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas. 3. A prática de dois verbos núcleos do tipo penal do tráfico de drogas (vender e ter em depósito) no mesmo contexto fático não autoriza a exasperação da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, de modo que a sentença não merece reparos. 5. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações locais de trabalho coletivo, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos trabalhadores ou se o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, (tráfico de drogas), c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, reduzindo a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, bem como para reduzir a pena pecuniária de 800 (oitocentos) para 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima legal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.346/2006, requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal, ao argumento de que não há provas nos autos acerca do crime de traficância, não tendo ocorrido apreensão de grande quantidade de dinheiro e apetrechos típicos de tráfico de drogas; b) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, ausência de justificativa idônea para a aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para exasperar a pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei 11.343/06, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de desclassificação, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020